Tribunal: TJBA
Processo: 8002078-26.2022.8.05.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002078-26.2022.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: LIVITON DE JESUS ALVES REIS e outros

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTES PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2.º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL.

SÚPLICA DE DESPRONÚNCIA. SUSTENTADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA.
IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTURA FÁTICA DELINEADA A PARTIR DA PROVA ORAL QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE DA AUTORIA CRIMINOSA. VÍTIMA SOBREVIVENTE QUE NARROU COM DETALHES O EPISÓDIO E APONTOU OS RÉUS COMO AUTORES DOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO DEFLAGRADOS CONTRA SI. GENITORA DO OFENDIDO, OUVIDA EM JUÍZO, QUE PRESENCIOU OS FATOS E CONFIRMOU A VERSÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. FASE DE MERA CONTINGÊNCIA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. ANÁLISE ACERCA DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE COMPETIRÁ AO TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ NATURAL DA CAUSA. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5.º, INCISO XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO IV DO § 2.º DO ARTIGO 121.
IMPROVIMENTO
. OFENDID
O
EM TESE ATINGID
O
DE INOPINO,
EM RUA ESCURA, PELOS DOIS RÉUS, ENQUANTO ESTAVA ACOMPANHADO DE UMA CRIANÇA.
ELEMENTOS QUE APONTAM A OCORRÊNCIA D
E
DELITO DE HOMICÍDIO
TENTADO
CIRCUNSTANCIADO
TAMBÉM
PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. DEFESA QUE NÃO COMPROVOU SUA IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA EXCLUSÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
8002078-26.2022.8.05.0006
,
do
Juízo de Direito da Vara

Criminal da Comarca de Amargosa
, tendo como
Recorrente
s
ELIVELTON DE JESUS ALVES REIS e LIVITON DE JESUS ALVES REIS
e
Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em C
ONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto
, a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora